Tribunal: TJMT
Processo: 0001850-54.2007.8.11.0037
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
GLADEMIR JACÓ DA ROCHA E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 141378/2016
Data de Julgamento: 02-06-2021

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AGENTES PRISIONAIS –TRATAMENTO DIFERENCIADO E FACILITAÇÃO DE FUGA DE PRESO MEDIANTE EM TROCA DE DINHEIRO E OUTROS BENS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ausente provas seguras acerca que comprovem os fatos narrados na inicial – tratamento diferenciado e facilitação de fuga de detendo por agentes prisionais em troca de dinheiro e outros bens, não carece de reforma a sentença de improcedência dos pedidos.

APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
GLADEMIR JACÓ DA ROCHA E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recursos de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa proposta em face de GLADEMIR JACÓ DA ROCHA e VALDEIR ZELIZ DOS SANTOS (proc. n. 0001850-54.811.0037 – Cód. 46314), julgou improcedentes os pedidos.
Em suas razões, aduz que a prova constante dos autos, em especial a oral, comprova a prática de improbidade administrativa pelos Apelados, consubstanciada no recebimento de vantagem econômica para a omissão na prática de atos de ofício, em violação aos princípios da Administração Pública, em especial o da legalidade e o da moralidade.
Assevera que a absolvição na esfera criminal por insuficiência probatória não conduz necessariamente à improcedência da ação civil pública, diante da independência entre as instâncias.
Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que os Recorridos sejam condenados pela prática de improbidade administrativa, nos termos do art. 11, caput e I, da Lei n. 8.429/92.
Ausente contrarrazões, consoante certidão de fl. 1.535.
A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de fls. 1.542/1.543, opina pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL
USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FREDERICK DA SILVA INEZ DE ALMEIDA, OABMT 7355-A.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CESAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Ressai dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Ação de Improbidade Administrativa contra GLADEMIR JACÓ DA ROCHA e VALDEIR ZELIZ DOS SANTOS sustentado, em síntese, que os demandados, na condição de agentes prisionais, mediante recebimento de pagamento em dinheiro (R$ 500,00) e outros bens, dispensavam tratamento diferenciado ao preso Suair Inácio Alves, consistente em não recolhê-lo às celas internas da cadeia pública, leva-lo até sua residência (em uma fazenda) para retirada de seus pertences pessoais e, ainda, facilitar sua fuga.
Após a devida instrução processual, os pedidos foram julgados improcedentes ao argumento de que “a causa de pedir não foi regularmente comprovada, inexistindo elemento probatório suficiente para a procedência do pedido inicial”, fato que ensejou a interposição do presente apelo pelo Parquet.
Pois bem. A despeito das alegações recursais, da análise do caderno processual, tenho que prova constante dos autos, de fato, não autoriza a procedência dos pedidos contidos na exordial, senão vejamos.
A atividade investigativa do Ministério Público que desencadeou o ajuizamento da demanda encontra-se escorada em depoimentos de testemunhas, as quais, todavia, ao esclarecem os fatos em Juízo, afirmaram que nada presenciaram, mas apenas que escutaram boatos de terceiros acerca da situação em questão.
Como salientado pela julgadora singular, “Todas as testemunhas limitaram-se a afirmar terem conhecimento dos fatos como “boatos”, “fiquei sabendo”, “disseram”, sem, contudo, ratificar com precisão as informações acusatórias, configurando meras suposições, sem sustentarem, ainda que com relativo grau de certeza, a veracidade das informações prestadas.” (fl. 1.518v).
Não obstante, verifica-se que a testemunha Ruberlei Ferreira Dias, além de não corroborar seu depoimento prestadas em sede extrajudicial, ainda o retificou, assegurando que havia mentido nas declarações anteriores por vingança (fls. 1.453/1.454).
Pesa ainda contra as assertivas ministeriais, o fato de que as mesmas testemunhas ouvidas em juízo alegaram que o detento Suair estava separado dos demais por autorização do Diretor da Cadeia, sendo praxe segregar o preso cometido por crime sexual contra menor dos demais como forma de garantir sua integridade, bem como o fato de que a fuga do referido detento ocorreu quando o mesmo não se encontrava sob a guarda e responsabilidade dos Apelados, mas em plantão diverso.
Frisa-se que não se está a afirmar a inocência de Recorridos mas, apenas, que o conjunto fático-probatório dos autos não autoriza uma condenação por improbidade administrativa.
Anoto, ainda, que conquanto não vincule esse juízo cível, os Apelados foram igualmente absolvidos na esfera criminal por falta de provas (fls. 1.500/1.503), em sentença que transitou em julgado sem setembro de 2014.
Logo, ausente provas seguras que comprovem os fatos narrados na inicial, ônus do Apelante, tenho que a sentença de improcedência dos pedidos não carece de reforma.
Nesse sentido, colaciono entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – FACILITAÇÃO NA FUGA DE DETENTOS – CADEIA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS – DEVER DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O conjunto probatório deduzido em juízo não é suficiente para autorizar um juízo condenatório por ato de improbidade administrativa. 2. Compete ao autor o ônus probatório acerta do fato constitutivo do seu direito, nos moldes do art. 373, inciso I, do CPC/15. 3. Recurso desprovido. Sentença mantida. (N.U 0007411-54.2013.8.11.0003, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/02/2019, Publicado no DJE 09/04/2019)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 2 de junho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR